Tribunal: TJES
Processo: 5002257-35.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Nota Promissória; Juros
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002257-35.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO GHIDETTI
RECORRIDO: CARLOS ROBERTO ALMEIDA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM. AUSÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Recurso Inominado nos autos n° 5002257-35.2021.8.08.0047

Recorrentes: PAULO GHIDETTI

Recorridos: CARLOS ROBERTO ALMEIDA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
–
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado o recorrido apresentou contrarrazões (ID. 4133857).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
PAULO GHIDETTI
, verifico que os recorrentes sustentam, em síntese:
a)
que

pugna pelos benefícios da gratuidade de justiça;
b)
que deve ser invertido o ônus da prova;
c)
que o processo carece de instrução probatória;
d)
que seja dado provimento ao recurso com consequente julgamento procedente dos embargos à execução.

Preliminarmente, cumpre destacar que o recorrido impugnou o pedido de gratuidade alegando que o recorrente é proprietário de uma marcenaria. Todavia, inexistem provas nos autos capazes de comprovar o alegado de modo que não vejo razões para indeferir a gratuidade de justiça.

Assim, defiro a gratuidade de justiça ao recorrente.

Quanto ao mérito dos embargos, a parte recorrente sustenta a necessidade de inversão do ônus da prova, de dilação probatória, bem como pugna pelo julgamento do recurso para o julgamento procedente dos embargos.

Em análise detida dos autos percebo que a razão distancia-se da parte recorrente, explico.

A turma recursal tem competência para realizar a reanálise dos processos que tramitaram sob o rito dos juizados especiais. Desse modo, a sistemática não permite a dilação probatória nessa fase recursal, apenas uma nova análise das provas já colacionadas aos autos.

Nesse contexto o pedido da parte se mostra contraditório às limitações da turma recursal, pois o recorrente pretende que essa turma realize a instrução probatória e, após, julgue os embargos à execução.

Destarte, tenho que o pedido da parte não merece acolhimento, visto não haver possibilidade de produção de provas em sede recursal.

Tampouco se mostra possível a inversão do ônus da prova, pois ausentes os requisitos legais do art. 373 do CPC. Desde já destaco que inexiste pedido no recurso inominado de anulação da sentença por erro de procedimento, o que aponta para o não provimento do presente recurso.

Diante do exposto,
CONHEÇO
o recurso inominado por
PAULO GHIDETTI
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno os recorrentes em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, os quais suspendo ante o deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)